Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO FINANCEIRA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO QUITADO PELO ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO DO BEM À TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO NOVO ADQUIRENTE. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO PELA PRIMEIRA ALIENANTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DOS VALORES QUE LHE ERAM DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM EFEITOS EXAURIDOS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, amparada em elementos de provas consistentes, a análise dos autos denota que pretensão liminar buscada pela agravante não atende os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito de reaver o bem objeto da transação, diante da informação de que teria sido transferido formalmente à terceiro.
3. Apresentando-se o agravado como titular dos direitos de alienação do veículo, não se contatando qualquer indício de má-fé do terceiro adquirente, que sequer foi identificado nessa fase inicial do processo, e inexistindo prova de que o teria sido cientificado do instrumento particular firmado entre as partes, não se revela verossímil a pretensão vindicada pela agravante visando a retomada liminar da posse do bem, ou anotação de restrições pelo RENAJUD.
4. Tal constatação também torna impertinente o pedido liminar de revogação da procuração pública outorgada pela agravante ao agravado, já que, a princípio, o instrumento exauriu seus efeitos.
5. Agravo de instrumento desprovido.